Tribunal: TJMT
Processo: 1006799-67.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006799-67.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RUBENS CAMPOS DE ARRUDA - CPF: 285.578.081-00 (APELADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA E DANOS MORAIS
-
PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE
–
NÃO ACOLHIMENTO
–
MÉRITO
-

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE
– AUTOR QUE
ANUIU À CONTRATAÇÃO E UTILIZOU O CARTÃO PARA REALIZAÇÃO DE SAQUE TRANSFERINDO VALORES PARA CONTA DE SUA TITULARIDADE
- CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO PELO AUTOR - MODALIDADE CONTRATADA QUE DEMANDA A NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DAS FATURAS

SOB PENA DE INCIDÊNCIA DE ENCARGOS -

AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE E DE CONDUTA ILICITA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
–
IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO
PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
DANO MORAL – INOCORRÊNCIA
–
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO AFASTADA
- RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA.

À míngua de comprovação mínima de que a parte tenha sido coagida, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o contrato de cartão de crédito consignado, mormente, quando demonstrado a utilização do referido cartão, para realizar saques, a situação implica reconhecer que a parte tinha conhecimento da modalidade contratada, não havendo falar em vicio ou nulidade da contratação.

Não há como acolher a tese de conduta abusiva praticada pela instituição financeira, ou que o Autor/Apelado não recebeu informações sobre a modalidade contratada, mormente, quando se verifica que o contrato registra de forma clara e de fácil compreensão qual a modalidade contratada e os encargos incidentes e, ademais,

o Autor utilizou o cartão em oportunidades diversas para obtenção do crédito que necessitava na época.

Reconhecida a validade da contratação existente entre as partes, deve ocorrer o pagamento do montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos encargos equivalentes que são lançados na fatura do cartão, não podendo ser acolhida a tese de ato ilícito praticado pela instituição financeira,
de forma que deve ser mantida a modalidade contratada diante da força obrigatória do contrato.

Em se tratando de cartão de crédito com reserva de margem consignada a parte deve efetuar a quitação integral das parcelas encaminhadas para que o débito seja liquidado, uma vez que se optar apenas pelo desconto mínimo de 5% o débito permanece e incidem encargos como qualquer modalidade de cartão de crédito.

Não é admissível a conversão de cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo consignado pessoal, tendo em vista que
o contrato de cartão de crédito com margem consignável possui características próprias que o distinguem fundamentalmente da modalidade de empréstimo consignado, a começar pelo fato de que no cartão há uma promessa de empréstimo, que só se concretiza, via de regra, com a utilização do cartão na aquisição de produtos ou serviços, ao passo que no empréstimo consignado há efetivamente a entrega de determinada quantia ao tomador.

No contrato de cartão de crédito
a incidência dos juros só se concretiza se o tomador não realizar o pagamento integral

da fatura
, modelo de pagamento completamente diferente da que se opera nos empréstimos consignados, pois,
nesta modalidade, a instituição financeira entrega o valor ao tomador com a fundada e segura expectativa de que irá receber não apenas um valor mínimo, mas sim o valor integral da parcela mensal ajustada,
mediante desconto em folha de remuneração do tomador.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1006799-69-2022

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADO: RUBENS CAMPOS DE ARRUDA

RELATÓRIO

.

Trata-se de
Apelação Cível interposta pelo Banco BMG S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável ajuizada pelo Apelado, determinando a conversão do
contrato de cartão de crédito para contrato de empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de mercado do BCB da data da contratação, a devolução dos valores ilegalmente descontados, se houver,

na forma simples, com a compensação do crédito eventualmente existente em favor do Banco, mantendo a tutela de urgência para determinar que até que ocorra liquidação do contrato, seja
suspensa
a cobrança do débito na folha de pagamento da parte autora e

ao final, havendo saldo em favor do requerido, deverá dar continuidade aos referidos descontos com a atualização a ser feita. Condenou o Banco Apelante ao pagamento da indenização por danos morais no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde a citação; a correção monetária a partir

da sentença, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento), do proveito econômico obtido (art. 85, § 2º do CPC). Determinou que

após o trânsito em julgado, deverá o credor, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a sua liquidação por cálculo, apresentando planilha demonstrativa de seu crédito conforme disposto nesta sentença,
ex vi
do artigo 798, inciso I, “b” do CPC (referendado pelo artigo 523, do CPC).

Nas razões recursais o Apelante alega que a sentença merece ser reformada, acrescentando que o Autor firmou contrato com a Instituição Financeira em termos claros, sendo carreado aos Autos referido contrato.

Sustenta que o Apelado
possui vínculo junto ao Apelante, através de cartão de crédito consignado, tendo o mesmo faltado com a verdade ao informar desconhecimento do contrato, o que foi desconsiderado pelo Juízo, aduzindo, ainda, que
consta autorização expressa do Apelado quanto a emissão do cartão, sendo o documento expresso com relação as taxas que seriam cobradas e a forma que o pagamento seria realizado
.

Alega que
nesta modalidade contratual, o Apelante realiza o desconto mínimo em folha, ficando a cargo da

parte Apelada realizar o pagamento do restante da fatura
, conforme a legislação aplicável, sendo que a reserva para pagamento de cartão de crédito responde por margem adicional, leis federais 10.820/2003 e 13172/2015, com reserva extra em 05%.

Assevera que
no cartão de crédito consignado, não há previsão para término das cobranças, pois, diferente do empréstimo, não é cobrado em parcelas fixas
, dependendo de seus lançamentos e pagamentos, conforme o autor utiliza, através de faturas e descontos em folha (cada desconto em folha é 1 de 1 porque a fatura pode ser quitada na integralidade).

Alega que
ocorrendo apenas o pagamento mínimo da fatura incidem encargos contratuais
sobre o restante do débito, sendo que o valor debitado, contrariamente ao alegado, é

descontado do montante, porém,
como todo e qualquer cartão de crédito, o valor aumenta com os encargos, quando não há o pagamento total da fatura.

Assinala que o cartão de crédito consignado é mais benéfico do que o cartão de crédito convencional, pois, além de não haver cobrança de anuidade e não passar por análises rígidas cadastrais (a exemplo quem tem o nome negativado na praça), as taxas de juros são bem menores, a partir de 3,3 %, contra 12% dos cartões convencionais, acrescentando a impossibilidade de conversão da modalidade em empréstimo consignado.

Sustenta que
não houve qualquer ilegalidade, sendo que sua conduta
foi pautada conforme determinações do Bacen, ademais,
foram disponibilizados valores na conta do Apelado,
tendo o mesmo
utilizado o cartão para realização de saques, situação que demonstra que tinha conhecimento da modalidade contratada.

Assevera que
o Apelado não foi induzido a erro e, tampouco
, contratado saques sem seu consentimento, não havendo falha na prestação do serviço

ou conduta passível de gerar indenização.

Assinala que as responsabilidades assumidas entre as partes contratantes são oriundas de contrato com cláusulas embasadas na boa fé contratual e na probidade, preservadas pela Legislação sobre o assunto e contidas nos artigos 421 e 422 do Código Civil, sendo que
o Apelante além de comprovar o vínculo jurídico do cartão de crédito, comprovou a origem do débito,
todavia, o Juízo embora tenha reconhecido a contratação realizou interpretação extensiva, optando por ignorar o negócio jurídico existente entre as partes.

Sustenta que existe um contrato de cartão de crédito firmado entre as partes, sendo o Apelante credor do débito e referido contrato foi firmado de boa fé,

conforme a legalidade
e validade do ato jurídico, consoante o disposto do artigo 104 do Código Civil, bem como do artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor, não se confundindo contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada e empréstimo consignado.

Afirma a inexistência de dano material e moral indenizável, uma vez que não praticou qualquer ato ilícito, insurgindo-se, ainda, com relação ao valor da condenação e o termo inicial da incidência dos juros de mora, acrescentando, ainda, que o valor dos honorários são exorbitantes ao caso.
Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

Nas contrarrazões,

o Apelado s
ustenta que o Apelante não impugna os termos da sentença, em
ofensa ao princípio da dialeticidade.

Argumenta que ajuizou a demanda, tendo em vista que constatou descontos
não autorizados de valores a título de RMC em sua folha de pagamento,

acrescentando que
foi induzido a erro ao contratar
, acreditando ter firmado contrato de empréstimo consignado, sendo que
o Apelante utiliza o termo saque/telesaque para levar a crer que o Apelado utilizou o suposto cartão para obter crédito, quando na realidade ocorreram transferências para sua conta mediante TED
.

Assevera que não utilizou o cartão e não recebeu o cartão “plástico”, de forma que
não pode o Apelante afirmar que o Apelado tinha conhecimento
de que o crédito realizado, por meio de TED, em sua conta bancária, se tratava de saque com Cartão de Crédito.

Verbera
ter ocorrido, no caso vício de consentimento e erro substancial, pois, a declaração de vontade do consumidor emanou de um erro substancial, articulado pela instituição financeira
, em face das circunstâncias do negócio,
não sendo prestadas as informações necessárias
, sendo que
o Apelado a

não teve conhecimento acerca do produto financeiro contratado
com o Apelante, havendo ofensa à legislação consumerista.

Afirma que a sentença deve ser mantida uma vez que comprovou os direitos sustentados. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – OFENSA A DIALETICIDADE

Conforme ressai dos Autos, o Apelado sustenta preliminar de ofensa à dialeticidade, argumentando que o Apelante não ataca os fundamentos da sentença.

A preliminar não prospera.

Com efeito, da análise da peça recursal verifica-se que o Apelante expõe de forma clara as razões da sua inconformidade com a sentença e os motivos pelos quais busca a sua reforma, tanto assim que o Apelado não encontrou qualquer obstáculo ao ofertar suas contrarrazões, não sofrendo, portanto qualquer prejuízo.

Dessa forma deixo de acolher referida preliminar.

MÉRITO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco BMG S/A, em face da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável ajuizada pelo Apelado.

No caso, o Apelado sustenta que

constatou descontos na sua folha de pagamento oriundos de cartão de crédito com reserva de margem consignada não autorizados, tendo o mesmo sido induzido a erro em razão de má fé da Instituição financeira, e que esta não prestou as informações sobre a contratação em ofensa a legislação consumerista,

pretendendo o reconhecimento de ilegalidade e inexistência da contratação na modalidade cartão de crédito consignado.

A Instituição Financeira afirma a regularidade da contratação e inexistência de vício que possa ensejar a invalidade da contratação
, asseverando
que o Apelada tinha conhecimento da modalidade contratada,
tendo utilizado do cartão para realização de saques para sua conta em três oportunidades, beneficiando-se dos valores e que o Apelante não cometeu qualquer ato ilícito a ensejar reparação civil, seja de ordem material ou moral.

Constata-se que o Juízo julgou parcialmente procedente a demanda, determinou a conversão da modalidade contratual em empréstimo consignado e condenou a Instituição Financeira a restituição do indébito na forma simples e danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Verifica-se que o Apelante carreou aos Autos o contrato firmado entre as partes na modalidade Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG S/A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento, assinado pelo Autor e acompanhado de sua carteira de identidade e declaração de endereço, valendo ressaltar que a modalidade contratada encontra-se redigida em letras maiúsculas de forma clara e de fácil compreensão quanto a modalidade contratada.

Verifica-se, ainda, que a Instituição Financeira apresentou as faturas constando as informações sobre taxas de juros, desconto mínimo, existência de saldo devedor,
constando, ainda, nos Autos comprovação de saques/transferências de valores para a conta de titularidade do Autor em três oportunidades concernentes aos valores de R$ 287,44 (duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), R$ 1.953,00 (mil novecentos e cinqüenta e três reais) e R$ 321,47 (trezentos e vinte e um reais e quarenta e sete centavos) (ID 293123876).

Diante desse quadro, constata-se que o Autor/Apelado de fato contratou a modalidade Cartão de Crédito Consignado, bem como realizou saques de valores com a sua utilização situação que somente é possível em se tratando de cartão de crédito consignado
, implicando reconhecer que tinha conhecimento do produto contratado.

No contexto apresentado, necessário registrar que
não há evidências que o Autor tenha sido induzido a erro quando da contratação ou que haja algum vício de consentimento mesmo porque trata-se de pessoa plenamente capaz de praticar os atos da vida civil,
já que não há comprovação que possa contrariar tal assertiva.

Ademais, necessário anotar que não obstante o caso versar sobre relação de consumo, todavia, cabe a parte autora o ônus de comprovar, ainda que minimamente, os fatos sustentados na inicial o que não se verifica
in casu,
valendo ressaltar que

não há comprovação de
o contrato questionado seja revestido de nulidade,
tendo em vista que não há evidências de
erro, dolo, fraude ou coação no caso em análise.

Ademais, é cediço que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo que se falar em violação ao direito de informação ao consumidor, uma vez que quando da contratação o
Apelado teve conhecimento da modalidade contratada além de

utilizar o cartão realizando saques que, conforme já mencionado, somente é possível na modalidade contratada e não nas hipóteses de empréstimo consignado.

Dessa forma, não há falar em nulidade ou ainda inexistência da contratação pactuada.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RMC –
APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC –
COBRANÇA DEVIDA – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO –
RESPONSABILIDADE CIVIL – AFASTADA – DANO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).

(N.U 1036491-34.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023).

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC -
INFORMAÇÃO EXPRESSA DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. SAQUE REALIZADO. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO NO BENEFÍCIO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENT
O E DEFEITO DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Comprovada a ausência de falha no dever de informação da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo – RMC - ante a contratação e usufruto do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil que lhe fora atribuída.

2. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000674-47.2022.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023).

Cumpre anotar, ainda, que em se tratando de cartão de crédito com reserva de margem consignável há previsão de desconto mínimo de 5% no em folha de pagamento, sendo que o
remanescente do débito constante de fatura encaminhada para o contratante deve ser quitado como qualquer modalidade de cartão de crédito, sob pena de incidir os encargos legais
e contratuais.

Neste contexto, a quitação da dívida ocorre mediante pagamento integral da fatura de forma que optando apenas pelo desconto mínimo permanece o débito, sendo que referida modalidade contratual difere do empréstimo consignado, uma vez que nesta modalidade há prestações fixas enquanto no cartão de crédito consignável
o valor mínimo da fatura é descontado automaticamente na folhas de pagamento, oferecendo taxas de juros mais baixas em comparação com os cartões tradicionais, contudo, a parte deve efetuar o pagamento integral da fatura para quitar o saldo devedor se assim não fizer, faz com que a dívida aumente, sem prazo de término.

Diante desse quadro, não há como realizar a adequação do mútuo
,
ou seja, converter o empréstimo pactuado (Cartão de Crédito Com Reserva de Margem Consignado) em empréstimo consignado,

diante das diferenças estruturais entre as duas modalidade de contrato além da força obrigatória dos contratos,

ademais, a parte contratou o empréstimo na modalidade cartão de credito consignado beneficiando-se do mesmo, realizou saque conforme comprovam os documentos juntados aos Autos, não havendo falar em possibilidade de conversão,

Com efeito,
o contrato de cartão de crédito com margem consignável possui características próprias que o distinguem fundamentalmente da modalidade de empréstimo consignado, a começar pelo fato de que no cartão há uma promessa de empréstimo, que só se concretiza, via de regra, com a utilização do cartão na aquisição de produtos ou serviços, ao passo que no empréstimo consignado há efetivamente a entrega de determinada quantia ao tomador.

Além disso, no contrato de cartão, mesmo que utilizado,
a incidência dos juros só se concretiza se o tomador não realizar o pagamento integral

da fatura
, modelo de pagamento completamente diferente da que se opera nos empréstimos consignados, pois, nesta modalidade, a instituição financeira entrega o valor ao tomador com a fundada e segura expectativa de que irá receber não apenas um valor mínimo, mas sim o valor integral da parcela mensal ajustada, mediante desconto em folha de remuneração do tomador.

Assim, a determinação de converter

o contrato de cartão de crédito com margem consignável para um contrato de empréstimo consignado gera uma questão de difícil compatibilização sistêmica, e desequilíbrio contratual em relação aos encargos contratados.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial desse Tribunal de Justiça
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C SUSPENSÃO DO VALOR, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR - PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO -
CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –- ACEITAÇÃO
E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE AUTORA –
COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO
–– NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – REALIZAÇÃO DE SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE

NÃO CONFIGURADOS –
IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OU NULIDADE DO INSTRUMENTO PACTUADO

-

TAXAS DE JUROS QUE DEVEM SER MANTIDOS COMO CONTRATADOS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO -

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –

DANOS MORAIS INDEVIDOS -

–SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em necessidade de produção de prova pericial quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador.

Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Diante da desnecessidade de produção de prova pericial no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Optando a apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas e no contrato firmado, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda de compras em estabelecimentos comerciais, a autora deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com as taxas de juros pactuadas há de ser considerada válida esta modalidade contratada, não se falando em conversão para a modalidade de empréstimo consignado e muito menos em nulidade do instrumento pactuado.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Se a apelante não foi coagido, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito, e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados.

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.

Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.(N.U 1032761-58.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024).

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – PESSOA ANALFABETA – CONTRATO ASSINADO A ROGO E PERANTE TESTEMUNHAS – OMISSÃO –
CONVERSÃO DA MODALIDADE PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR PONTO OMISSO SEM ALTERAÇÃO RESULTADO.

Deve ser negado provimento aos Embargos de Declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

São 02 (dois) os pressupostos para a validade do contrato celebrado com pessoa analfabeta. O primeiro deles é aposição de digital do analfabeto contratante e assinatura a rogo. Já o segundo é a presença de 2 (duas) testemunhas. No caso em apreço, observo que o contrato preencheu todos os requisitos.

Foi creditado o valor do empréstimo (R$ 1.078,00) na conta bancária que o Embargante mantém com o Banco do Brasil (agência 662), confirmando a veracidade da contratação e a comprovação de que a quantia objeto do contrato foi efetivamente disponibilizada.

Verifico que abaixo do título “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, há marcação do ‘X’ no quadrado de “Cartão de Crédito Consignado INSS”, deixando claro as testemunhas da previsão expressa de que a operação em questão se daria por meio de cartão de crédito consignado.

Desta forma,
não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, eis que distintas as modalidades de contratação.

(N.U 1000250-51.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022).

Outrossim, uma vez reconhecida a validade da contratação, não há falar em repetição do indébito ou mesmo danos morais.

Em face dessas considerações
dou provimento ao recurso para, via de conseqüência, julgar improcedente a demanda e determinar que seja mantida a modalidade contratada entre as partes, concernente ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada diante da inexistência de comprovação de vício de consentimento

quando da contratação.

Diante da nova versão de sucumbência cabe ao Autor responder pelas custas, despesas processuais a honorários advocatícios no percentual constante da sentença, cuja verba deve remunerar o causídico de forma digna, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025